Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-52.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

5. As contrarrazões ao recurso de apelação, oferecida pela parte apelada, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1003028-52.2020.8.11.0041,
movida por
MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANTANA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito para que seja aplicada as taxas de juros específicas dos períodos de cada operação, tudo em 36 (trinta e seis) parcelas; condenando o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contado de cada contratação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da inépcia da inicial, eis que “
a pretensão da parte recorrida é a revisão contratual, já que a celebração não é por si negada, e busca, mediante a propositura da demanda em epígrafe, alterar cláusulas e condições do negócio jurídico por si avençado
”. Contudo, alega que deixou a autora de “
pontuar exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito
”, tornando-se evidente a inépcia da inicial.

Ademais, expõe sobre a

ausência de vicio de consentimento na contratação, defendendo ser válido e legal o negócio jurídico entabulado, não havendo dúvidas que a ré “
anuiu com o termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento [...]onde consta sua assinatura, bem como solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade
”.

Explicita que “
a parte autora formalizou a operação de saque, a qual consiste em um serviço financeiro de transferência do limite disponível em seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da parte
”.

Cita que a parte autora deixou de juntar provas que confirmem suas alegações, não devendo ser considerada eventual irregularidade na contratação da operação de cartão pactuada entre as partes.

Reitera inexistir ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pela apelante, eis que “
a parte estava ciente da contratação que efetuou e gozou dos valores que lhe foram creditados
”, motivo pelo qual não há de se falar em condenação por danos morais.

Menciona acerca da necessidade da manutenção da modalidade pactuada, haja vista que “
eventual nulidade do contrato e desconstituição de débitos existentes em nome da parte autora, culminaria no enriquecimento sem causa da mesma
”.

Por fim, aponta sobre a necessidade de incidência de juros remuneratórios à modalidade de operação de crédito, bem como que, por ter agido de boa-fé, “
caso seja mantida a condenação do recorrente, o que não se espera, requer seja reformada a sentença para que o pagamento da repetição de indébito seja realizado de forma simples
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aduz que “
ventila a possibilidade de fraude promovida pelo Banco BMG S.A.
”, eis que dispunha de margem de crédito consignável suficiente para usufruir de uma modalidade de crédito consignado menos onerosa.

Cita que “
apenas o fato de inserirem no mesmo documento operações de crédito opostas: empréstimo (modalidade de crédito fixo) e cartão de crédito (modalidade de crédito rotativo) revelam o ardil para ludibriar o consumidor
”.

Ainda, expõe a apelada que “
caso o entendimento de que houve a contratação do cartão de crédito consignado persista (por mais ilógico que isso possa ser) é preciso fazer a ressalva de que não existem taxa de juro pactuada
”.

Por fim, pugna a apelada pelo não recebimento do recurso ou pelo seu não provimento, requerendo ainda a parcial reforma da sentença a fim de que seja aplicada a taxa de juros de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) ao mês.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1003028-52.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito para que seja aplicada as taxas de juros específicas dos períodos de cada operação, tudo em 36 (trinta e seis) parcelas; condenando o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contado de cada contratação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora que “
adquiriu empréstimos consignados no ano de 2013 oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento
”. Contudo, percebendo que os descontos mensais não encerravam, descobriu que estava sendo descontado diretamente de sua remuneração débito sob a rubrica cartão crédito.

Diante de tal situação, alegando ter a ré deixado de prestar informações e apresentar documentos mesmo quando solicitados, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo a suspensão dos descontos; que seu nome não seja inserido nos cadastros de proteção ao crédito; a limitação da taxa de juros em 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) ao mês, aplicada de forma simples, não capitalizada; que os valores excedentes sejam restituídos em dobro; indenização por danos morais e o cancelamento dos descontos.

Ao caso, importa consignar que, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos pelo próprio autor, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (id. 129337816), onde facilmente se verifica que o produto a ser contratado é cartão de crédito.

Cumpre ao caso mencionar que, ao contrário do que alega a parte apelante, o contrato assinado pela autora versa exclusivamente sobre o produto cartão de crédito, não tendo a ré inserido neste documento menções à empréstimo consignado.

Assim, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que consta no referido contrato a assinatura da autora, não sendo questionado sua autenticidade.

Ademais, constata-se nos holerites juntados (id. 129337801) que a autora, além de possuir diversos empréstimo consignados contratados, tem entabulado outros cartões de crédito consignados, inferindo que a mesma possui conhecimento das modalidades contratadas.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp n.º 1061530/RS, firmou-se no sentido de que (grifos nossos):

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

[...]

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado e, considerando que a parte autora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros de cartão de crédito mencionadas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA

- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
-
NÃO CONSTATAÇÃO
- TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.
Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos
. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

No que tange ao pedido autoral, formulado em sede de contrarrazões recursais, para que seja a taxa de juros limitada a 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) ao mês, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora, há de ser considerada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e, consequentemente, não há que se falar em devolução de valores pagãos a maior ou indenização por danos morais.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de considerar válido o contrato entabulado, bem como as taxas de juros nele expressas, suspendendo a tutela de urgência concedida e invertendo os ônus sucumbenciais em favor do réu e apelante, tendo o autor de arcar com as custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022